Tribunal: TJDFT
Processo: 0717573-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717573-74.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ADRIANE BRAZ DE LIMA MARQUES, WANDERLEY MARQUES DE ALCANTARA BRAZ RECORRIDOS: LAIS REGINA PIVA DE ALCANTARA, WILSON MARQUES DE ALCANTARA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔNICA NÃO OBSERVADA. REVOGAÇÃO. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM IMÓVEL. ACESSÃO. INCORPORAÇÃO AO SOLO. COMPRA E VENDA LIMITADA À ACESSÃO ERIGIDA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO OBJETO. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DECLARAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. EVICÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. 1. Na presente hipótese os autores pleitearam a condenação dos réus ao pagamento de indenização sob o fundamento da ocorrência de evicção. 2. O Juiz é destinatário da prova e pode dispensá-las para a finalidade de julgar antecipadamente o mérito, diante da desnecessidade de produção de outros meios probatórios, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, sem que ocorra cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 3. A gratuidade de justiça exige que o respectivo requerente demonstre o efetivo comprometimento da sua capacidade financeira no que diz respeito ao custeio do processo. 3.1. Os elementos existentes nos autos demonstram que os réus têm condições de arcar com as despesas alusivas ao processo, devendo ser revogada a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. 4. A construção erigida em terreno rural configura acessão física artificial, que passa a se incorporar ao referido bem imóvel. 5. A situação jurídica denominada “evicção" consiste na "perda que o possuidor de uma coisa, ou a pessoa que tem direito a ela, sofre, no todo, ou em parte, em virtude de sentença obtida por terceiro, que invocara o seu direito a coisa. Se isso ocorre, o que a alienou tem obrigação de indenizar o prejudicado, e tal é o que se chama prestar ou responder pela evicção” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo IX. Campinas: Bookseller. 2000, p. 216.). 5.1. No presente caso, como sequer houve a transferência da posse para os autores, não houve evicção. 6. No caso em análise o negócio jurídico de venda deve ser declarado inexistente diante da impossibilidade jurídica do objeto (transferência da construção erigida em terreno rural). 6.1. Com a declaração da inexistência do negócio jurídico celebrado entre as partes, deve ocorrer o retorno ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos pelos autores. 7. Para que seja justificada a imposição da condenação da parte em litigância de má-fé é imprescindível a demonstração de que a parte agiu nas estritas hipóteses descritas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 10, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade do acórdão embargado, haja vista que se trata de decisão surpresa com base em fundamento não suscitado pelas partes e sobre qual não tiveram a oportunidade de manifestação. Acrescentam que a decisão impõe determinação de cumprimento impossível. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 10, 141 e 492, todos do CPC, bem como quanto ao apontado dissídio pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: No entanto, é importante considerar que o magistrado atua a norma jurídica a partir dos fatos expostos na causa de pedir, de acordo com a fórmula latina da mihi factum, dabo tibi jus. Por isso, tendo o autor exposto, em sua causa de pedir, o suporte fático em abstrato que lastreia o pedido, o Juiz deve aplicar as normas jurídicas pertinentes com o intuito de aferir se a pretensão do demandante pode ser considerada legítima. No presente caso, a causa de pedir especificou os elementos que demonstram a inexistência do negócio jurídico entre as partes, tendo os autores, ora apelantes, formulado pedido indenizatório contra os réus, ora apelados. Assim, diante da declaração da inexistência do negócio jurídico ora em exame, as partes devem retornar ao status quo ante, devendo Wilson Marques de Alcântara e Laís Regina de Alcântara ser restituídos dos valores pagos a Wanderley Marques de Alcântara Braz e Adriane Braz de Lima Marques, devidamente atualizados desde a data do desembolso (ID 17633795). Assim, rever tal entendimento e acolher a tese recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório contratual acostado aos autos, providência descabida a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023